Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724182-08.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMBARGADO: MINERVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se o Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Ids. 37918514 e 37922976), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora